Tribunal: TJDFT
Processo: 0017057-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0017057-37.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS EMBARGADO: AGUIMAR PEREIRA DE SOUSA, ALAN BUENO DA FONSECA, ANTONIO ALFREDO VENTURA DE LOIOLA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, CRISTIANO PINHEIRO DE CARVALHO REGO, FERNANDO CESAR DA CRUZ SANTOS, FERNANDO DE SOUZA VARGAS, JOAO BITES LEAO DOMINGOS PAULA, JOSE LINEU DE FREITAS JUNIOR, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, RICARDO NEUTO TAVARES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator